Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024492-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARDOSO - CPF: 474.225.809-68 (AGRAVANTE), OLIVIO JOSE SELLA - CPF: 570.530.659-87 (AGRAVADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ CARDOSO

AGRAVADO: OLÍVIO JOSÉ SELLA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ CARDOSO

AGRAVADO: OLÍVIO JOSÉ SELLA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ LUIZ CARDOSO -
ID nº 76725997 -

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao recorrente nos autos da Execução nº 1002273-82.2019.811.0002, movida em face de
OLÍVIO JOSÉ SELLA
.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece reforma, pois os motivos que fundamentaram referida decisão não podem servir de base para a negativa de justiça gratuita ao recorrente, uma vez que as provas anexadas aos autos dizem o contrário.

Alega que o entendimento de que o agravante, sendo pessoa solteira, “sinalizaria” para o fato de este possui um grupo familiar e tal grupo familiar possuiria outras fontes de renda encontra-se equivocado, pois, sendo pessoa solteira, como de fato é, sozinho tem que arcar com todas as despesas e não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.

Assevera que, de igual modo, encontra-se equivocado o entendimento de que possuir bens imóveis indicariam capacidade de arcar com as custas do processo, pois estes não lhe geram qualquer renda, reafirmando que o que deve ser considerado é o fato de que sua remuneração mensal atual é de R$ 1.227,43.

Afirma que as custas totalizam o valor de R$ 7.954,30, razão pela qual, mesmo tendo sido concedido o parcelamento, com o salário que recebe, não conseguirá fazer frente às despesas processuais.

Sob tais argumentos, pugna seja reestabelecida a liminar recursal e reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ CARDOSO

AGRAVADO: OLÍVIO JOSÉ SELLA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ LUIZ CARDOSO -
ID nº 76725997 -

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que revogou as benesses da justiça gratuita outrora concedida nos autos da Execução nº 1002273-82.2019.811.0002, movida em face de
OLÍVIO JOSÉ SELLA
.

De se ressaltar que, embora negada a gratuidade de justiça, esta relatora concedeu ao agravante/exequente a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) vezes, nos termos do art.
98, inciso 6º, do CPC/15
.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão
(ID nº 74282482)
:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ CARDOSO
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução
nº 1020370-33.2019.811.0002, que revogou o benefício da gratuidade judiciária outrora concedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002273-82.2019.811.0002 ajuizada em face de
OLIVIO JOSÉ SELLA
e determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito - ID nº 67433470.

Em síntese, sustenta o (a) agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que o magistrado revogou a concessão do benefício da justiça gratuita com base em premissa equivocada levantada pelo agravado e sequer oportunizou sua manifestação prévia acerca das Declarações de Imposto de Renda dos exercícios 2018 e 2019.

Assegura que sua situação financeira se agravou no ano de 2020 e sequer possui o patrimônio declarado anteriormente e muito menos fonte de renda capaz de fazer frente às despesas judiciais.

Alega que não mais faz parte do quadro societário da empresa J. L. VÍDEO LOCADORA LTDA-ME e inclusive, a mesma já teria sido baixada em janeiro/2020 e quanto à empresa SENSORIAL CONSULTORIA LTDA, esta está paralisada há quase 02 anos. De igual modo, também não faz mais parte do quadro societário da empresa CLEIDE APARECIDA DA SILVA e CIA LTDA, e se retirou da empresa em abril/2020.

Assegura que, atualmente, trabalha com carteira assinada e percebe mensalmente o valor de R$ 1.227,43, de modo que não reúne condições para pagamento das custas sem que haja comprometimento do seu sustento e de sua família.

Assevera que a decisão agravada está não apenas obstaculizando seu acesso à Justiça, mas também está resguardando o mal pagador, e a permanecer referida decisão, ficará sem receber o que lhe é devido na Execução.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reestabelecer os benefícios da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida - ID nº 68017996.

Não houve retratação - ID nº 68676495.

Contraminuta, pelo desprovimento do recurso – ID nº 73202966.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim lecionam:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, revogado nos autos da ação principal.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente, pois, em que pese tenham sido acostados extratos bancários no ID nº68482964, estes, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar sua capacidade financeira, mormente porque deles se visualiza movimentações várias com créditos em favor do agravante.

Ademais, dos autos se depreende que o agravante se declara solteiro e vive com sua família, o que sinaliza para o fato de o grupo familiar possuir outras fontes de renda.

Com efeito, ainda que o agravante não mais faça parte do quadro societário das empresas mencionadas, de Declaração de Imposto de Renda se constata que possui vários imóveis e embora alegue que não lhe gerem qualquer renda, constituem em fortes indícios de que seja capaz de suportar com as custas processuais.

De se considerar também, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o (a) agravante estar sendo patrocinado (a) por advogado(a)

contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta egrégia Corte:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. Vistos etc. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ALAIDE INACIO CAVALCANTI e RENAN CAVALCANTI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito nº 1014188-74.2020.8.11.0041, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, perante a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem ainda o pedido de parcelamento das custas processuais.
[...]

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada. E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor. No caso em exame, o agravante manifestou sua hipossuficiência através da declaração de pobreza, gastos com a compra de remédios, empréstimos consignados e cópia do seu holerite (ID 43812960, p.18), dos quais se extrai a informação de que é funcionário público estadual inativo e sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$ 4.549,99. O comprovante de rendimento acostado aos autos, demonstra que o ora agravante possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise de referido documento verifica-se que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração mensal de R$ 6.496,79, resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 4.549,99.

[...]

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas não deve ser concedido, vez que a simples alegação de não possuir condições momentânea de arcar com as custas e despesas processuais, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do agravante
. Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento nº 40/2014-CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ) do débito em questão.
[...]

(N.U 1011312-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - –
INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos
).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) g.n.

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea e considerando que à causa fora atribuído o valor de R$ 413.659,00 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), faculto ao agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais
em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o agravante ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.

(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.

(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).
(N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Por fim, quanto à alegação de que o magistrado
a quo
não lhe oportunizara a demonstração de que faz jus à gratuidade de justiça, antes de revogar o benefício, tal providência restou suprida quando da interposição do presente recurso, em que se fez possível a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
,

contudo,

faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2021.-

a)Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Assim, do que se vê, razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à negativa de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente e a consequente manutenção da decisão singular que revogou os benefícios da gratuidade de justiça.

Com efeito, em que pese a irresignação do recorrente, da análise dos documentos colacionados aos autos, não se verifica motivos para a reconsideração da decisão agravada, notadamente porque ausente qualquer elemento novo que pudesse modificar o entendimento exarado nos autos do agravo de instrumento.

Sendo assim, concluindo que o agravante possui condições econômicas, principalmente se se considerar que é proprietário de 04 imóveis, conforme Declaração de Imposto de Renda colacionada no ID nº 67433470, fica mantido o entendimento de que não faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021